Tribunal: STF
Processo: HC 100989
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I E IV) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826/2003, ART. 14). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS DA DEFESA (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES). SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE, SE O CASO, ANALISAR EVENTUAIS FUNDAMENTOS AGREGADOS AO NOVO TÍTULO DE PRISÃO CAUTELAR – A SENTENÇA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 


1. O excesso de prazo do iter recursal resta prejudicado pela superveniente prolação da sentença condenatória, em face da impossibilidade de aferir os fundamentos nela eventualmente agregados para justificar a manutenção da prisão cautelar. Precedentes: HC 90025/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 24/10/2008; HC 90407/MG, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe de 11/04/2008, e HC 69448/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ de 17/11/2006, entre outros. 




2. In casu: 




a) o paciente foi denunciado pela prática de homicídio duplamente qualificado contra sua ex-companheira e pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, crimes tipificados, respectivamente, no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003; 




b) teve a prisão preventiva decretada em 19/04/2007 e efetivada no dia seguinte; 




c) a custódia cautelar foi renovada na sentença de pronúncia, em 12/02/2008; 




d) a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 12/02/2008, sobrevindo o desprovimento em 29/07/2008; 




e) seguiram-se embargos de declaração e embargos infringentes opostos pela defesa, os primeiros julgados em 27/07/2009, os segundos pendentes de julgamento na data desta impetração; 




f) sobreveio, em 01/09/2010, sentença condenatória (informação obtida no site do TJ/SE). 




3. É que, via de regra, é garantido ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, p. u., CPP: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”), só podendo ser imposta ou mantida prisão processual na sentença caso presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 




4. Deveras, acaso o decreto condenatório padeça de vício, por eventualmente determinar prisão em desacordo com o ordenamento positivo, deverá ser atacado pela via própria, sob pena de supressão de instância. 




5. Habeas corpus a que se julga prejudicado.